Tribunal: TJMT
Processo: 1013840-43.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013840-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), G. H. A. V. - CPF: 096.596.791-30 (AGRAVADO), THIAGO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 980.140.991-68 (AGRAVADO), THIAGO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 980.140.991-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO INTERNO
–
PERDA DO OBJETO
–
JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO REVISIONAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO/ATUARIAIS, COM VISTAS A BUSCAR A PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OPERADORA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO – REAJUSTE SUPERIOR AO DOBRO DO ANO ANTERIOR – SUSPENSÃO – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.

“O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/10/2023 publicado no DJE em 16/10/2023.

2.

Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.

4. Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013840-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: G. H. A. V.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
contra decisão proferida em Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde C/C de Restituição de Indébito e Pedido de Liminar/Tutela Provisória de Urgência nº 1011773-79.2024.8.11.0041, 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, promovida por
G. H. A. V.,
em que deferiu a tutela antecipatória para determinar a suspensão do reajuste da mensalidade do plano de saúde.

O agravante afirma que
“o Agravado é segurado da Agravante, por meio de contrato Coletivo por Adesão, firmado entre esta e a Administradora QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., conforme prova o contrato em anexo. Conforme comprovantes de pagamentos anexados, verifica-se que a Administradora é a responsável por realizar a cobrança de mensalidades, bem como, é a beneficiária dos pagamentos realizados.”.

Diz que
“foi a ADMINISTRADORA que aplicou o reajuste no contrato e encaminhou a notificação ao Agravado acerca do mesmo. Assim, é inconteste que a Agravante não teve participação nos fatos narrados, sendo que a Administradora é quem administra a funcionalidade do plano de saúde a quem contrata. A Agravante apenas realiza a cobertura dos serviços médicos, contratados entre a Administradora e os beneficiários a ela vinculados”.

Argumenta que,
“a Resolução Normativa 557 e 515 da ANS que regulamenta a contratação dos Planos de Saúde, os poderes de administração do Contrato Coletivo, entendendo-se estes como: inclusão, exclusão, cobranças de mensalidades aos beneficiários etc., caberá tão somente ao Contratante do Plano Coletivo junto à Seguradora, o que no caso in tela seria a Administradora de Benefícios.”.

Pontua que
“a PROBABILIDADE DO DIREITO, não se observa, vez que, conforme destacado acima, a Agravante não foi responsável pala aplicação do reajuste do seguro saúde do Agravado”.

Sustenta que
“concerne ao PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, da percuciente análise dos insuficientes documentos anexados à exordial, não se mostra urgente a ponto de justificar a manutenção do pedido de tutela antecipada, inexistindo, portanto, verdadeiro perigo de demora no caso em espeque.”.

Defende que
“o referido contrato NÃO se refere a plano individual, o qual possui reajustes pré-definidos pela ANS, tratando-se, em verdade, de plano coletivo empresarial ofertado a um grupo de pessoas, com regras próprias, definidas pelo contrato celebrado.”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 215580219).

O recurso foi recebido sem o efeito suspensivo (id. 215624190).

Agravo interno (id. 219770669).

A parte agravada deixou transcorreu o prazo para apresentação das contrarrazões tanto para o agravo de instrumento, como também para o agravo interno (id. 227144197).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O entendimento é de que,
“O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
contra decisão proferida em Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde C/C de Restituição de Indébito e Pedido de Liminar/Tutela Provisória de Urgência nº 1011773-79.2024.8.11.0041, 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, promovida por
G. H. A. V.,
em que deferiu a tutela antecipatória para determinar a suspensão do reajuste da mensalidade do plano de saúde.

Nos autos de origem a agravada relatou que é usuária do plano de saúde administrado pela ora agravante e, que sem justificativa, houve reajuste exorbitante de 39,78%.

A tutela de urgência foi deferida determinando
“a suspensão do reajuste no patamar aplicado, devendo ser utilizado o padrão da ans até o aferimento de sua legalidade, sob pena de multa diária de r$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.”.

A agravante relata que se trata de plano coletivo, em que a entidade de classe negocia diretamente com a administradora do benefício, ou seja, não é um plano individual de negociação entre o beneficiário e a operadora.

A agravante alega que todo o período a agravada não manifestou discordância em relação aos reajustes aplicados, pelo contrário, arcou pontualmente com as mensalidades. Todavia, o pagamento em dia não significa necessária concordância com o reajuste; após o reajuste anual que extrapolou o dobro do percentual do ano anterior, a autora ajuizou a demanda visando o equilíbrio contratual.

No âmbito do STJ, é assente o entendimento de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível, mas desde que existam prévios estudos técnico-atuariais, a fim de buscar a preservação da situação financeira da operadora.

No caso em estudo, a operadora de plano de saúde não demonstrou a existências dos estudos prévios, apenas concluiu: “
Foi negociada reajuste calculado necessário e previsto em contrato, cujo percentual foi de 39,78%. As alterações de valor de mensalidade aplicadas estão de acordo com a regulamentação e o contrato vigente
.”

Impõe-se assim, a manutenção da decisão agravada. Cito precedente do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS POR ESTA CORTE SUPERIOR. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não foram violados os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, uma vez que não houve o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para o julgamento do recurso especial.
2. A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos - não havendo falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido
” (AgInt no REsp n. 2.038.655/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Com efeito, mesmo diante da possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabe ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. ELEMENTOS QUE EMBASAM O AUMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas de forma coerente e fundamentada pelo Tribunal estadual, não consubstanciando violação do art. 1.022 do CPC a tomada de posição contrária ao interesse da parte.
2. "A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado" (AgInt no AREsp n. 2.224.210/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.) 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de justificativa para o reajuste por sinistralidade, exige o reexame de fatos e provas, bem como a análise do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso, o recorrente deixa de impugnar o fundamento do acordão recorrido no sentido de "ainda que os planos coletivos não estejam sujeitos ao índice de reajuste anual divulgado pela ANS, há necessidade de comprovação do aumento da sinistralidade, para que o correspondente reajuste se repute válido, o que não ocorreu no caso concreto", o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF. Agravo interno improvido”
(AgInt no AREsp n. 2.034.260/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Portanto, o reajuste anual realizado se revela desproporcional em relação ao ano anterior, sem a devida justificativa amparada em estudos técnico-atuariais. A manutenção do reajuste poderá acarretar em inadimplência e descontinuidade da contratação do plano de saúde pelo beneficiário.

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024